Tribunal: TJDFT
Processo: 0717115-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717115-97.2019.8.07.0020 RECORRENTE: LÍGIA XAVIER DE SOUZA RECORRIDO: WESLEY ARAÚJO ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO. PREJUDICADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. NULIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS COM PERMUTA DE IMÓVEIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo em vista a superveniência da regularização do preparo recursal, na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC, resta patente o prejuízo da preliminar suscitada em contrarrazões, na qual aduzida a deserção. 2. Ainda que tenha sido formulado pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, inexiste o cerceamento de defesa quando a parte interessada, intimada a especificar as provas que pretende produzir pelo Juiz da causa, permanece inerte, evidenciando a preclusão do direito à produção da prova postulada. Jurisprudência do STJ e do TJDFT. 3. Não merece guarida a argumentação da apelante relativa às circunstâncias apontadas como malversação dos direitos sucessórios de herdeiros do genitor do apelado em inventário, os quais supostamente reverberariam a impossibilidade da deflagração dos atos negociais que celebrou com o apelado. Quando a apelante aponta a existência de vícios na forma no negócio jurídico que entabulou com o apelado em virtude de eventual prejuízo ou nulidade à esfera jurídica dos interesses de terceiros eventuais herdeiros, recai sobre sua pretensão a vedação em pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC). 4. A partir da revisão dos fatos e provas dos autos, não houve demonstração de causa para a invalidação da cessão de direitos que firmaram as partes entre si. Na verdade, os questionamentos da apelante sobre a validade do negócio entabulado representam postura contraditória relativa à perfectibilização do pacto com o qual livre e conscientemente aderiu. Tal conduta não merece chancela, ante a vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium), que se revela no descontentamento posterior à realização do negócio e decorrente da celeuma possessória nas áreas objeto de contenda, originada do fato de que a apelante não exerceu adequadamente a vigilância de sua posse em face de terceiros eventuais esbulhadores. Ademais, inexiste plausibilidade da retenção a qualquer título, porque de arras não se trata, em relação aos imóveis que, originalmente, foram objeto da permuta em negócio acabado. 5. É descabida a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VII, do CPC), porque ausente o dolo processual a ela relativo quando presente o exercício legítimo do direito de recorrer. 6. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 166, inciso II, 168, parágrafo único, 169, 1.847, 1.992, 496, 104, inciso III c/c 169, 220, 1.793, §§1o, 2o e 3o, 1.784 c/c 1.791, 1.793, todos do Código Civil, sustentando, em síntese, não se tratar de “negócio jurídico perfectibilizado” como restou consignado no acórdão ora recorrido, pois os vícios de validade do negócio já haviam sido confirmados antes mesmo da posse e não eram do conhecimento da recorrente antes da perda da posse. Assim, afirma que o fato de a recorrente ter descoberto vícios após obter a posse não gera presunção de comportamento contraditório, até porque esta posse possuía aparência de validade. Destaca tratar-se de problema superior e anterior ao exercício da posse. Entende que na ausência dos elementos de validade, o negócio jurídico revelou-se nulo. Pugna, por fim, pelo reconhecimento de que a permuta objeto da ação caracterizou negócio nulo por inobservância da forma prescrita ou não defesa em lei, vício que não convalesce no decorrer do tempo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Contudo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 29/7/2024. Todavia, consoante se extrai do ID 62213976, a recorrente não atendeu a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que fosse possível superar tal óbice, em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 166, inciso II, 168, parágrafo único, 169, 1.847, 1.992, 496, 104, inciso III c/c 169, 220, 1.793, §§1o, 2o e 3o, 1.784 c/c 1.791, 1.793, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal, nos moldes propostos pela recorrente, demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030